Tribunal: TJDFT
Processo: 0753794-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753794-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EIG MERCADOS LTDA, JOSE FERREIRA GONCALVES NETO, EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA GONCALVES, JOSE HENRIQUE FERREIRA GONCALVES AGRAVADO: POTTENCIAL SEGURADORA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Alegação de Verbas Rescisórias – Impugnação à Penhora – Ausência de comprovação – Probabilidade de Provimento – Ausência – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo. A parte agravante pugna pela imediata liberação dos valores penhorados. Defende que houve nulidade na ordem de penhora, a qual foi proferida sem a prévia intimação dos devedores. No mérito, afirma que o valor homologado é indevido, pois a própria exequente afirmou ser de R$183.342,27 (Cento e oitenta e três mil trezentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos) o valor da dívida. Por fim, argumenta que o rateio da dívida foi feito de maneira incorreta, prejudicando de maneira excessiva alguns corresponsáveis em detrimento de outros. Entendo que a matéria merece melhor análise, após discussão pelo colegiado. Entretanto, não verifico, de pronto, o risco de dano necessário à concessão da liminar. Aponto que a ordem de penhora foi feita nos seguintes valores (ID 250607375 da origem): “No entanto, considerando-se que valor do débito perfaz a monta de R$ 213.288,03, conforme planilha de id. 247197223, diante da responsabilidade solidária dos executados pelo débito exequendo, determino que haja o rateio da seguinte forma, cabendo aos devedores buscarem o ressarcimento, posteriormente, por quem de direito, se assim o desejarem, valendo-se das vias adequadas: a) a manutenção da penhora da quantia de R$ 19.135,17 pertencente à empresa executada EIG Mercados LTDA.; b) a manutenção da penhora da quantia de R$ 97.076,43 pertencente à executada Eveline de Almeida Ferreira Gonçalves, liberando-se o saldo remanescente em favor desta; e c) a manutenção da penhora da quantia de R$ 97.076,43 pertencente ao executado José Henrique Ferreira Gonçalves, liberando-se o saldo remanescente em favor deste.” A empresa EIG mercados, sobre a qual recaiu o bloqueio de R$ 19.135,17 (dezenove mil cento e trinta e cinco reais e dezessete centavos), é pessoa jurídica de grande porte, responsável por contratos públicos e privados de registros contratuais. Não há aparente risco à manutenção ou à ordem da empresa em razão de bloqueios desse monte. Quanto aos sócios Eveline e Jose Henrique, os bloqueios foram realizados em contas de titularidade dos devedores, sem que, em nenhum momento, tenha sido demonstrado que os valores implicam em verbas de natureza alimentar ou, de qualquer maneira, essenciais à sua existência. Importante ressaltar que essa turma tem entendimento sobre a possibilidade de bloqueio de valores depositados nas contas dos devedores, caso não fique comprovada a natureza de poupança: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE LEGAL. NATUREZA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por devedor contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à penhora e manteve bloqueio de valores existentes em conta bancária identificada como poupança, sob o fundamento de desvirtuamento de sua finalidade, ante movimentação típica de conta corrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se valores bloqueados em conta poupança, inferiores a 40 salários-mínimos, podem ser penhorados quando constatada movimentação financeira análoga à de conta corrente e ausente comprovação de natureza alimentar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, pode ser mitigada quando comprovado o uso da conta poupança para operações típicas de conta corrente, afastando sua finalidade de reserva financeira. 4. A movimentação bancária com PIX, compras no débito e pagamentos diários demonstra desvirtuamento da natureza da conta poupança, não sendo aplicável a proteção legal. 5. O ônus de comprovar que os valores têm natureza alimentar e se enquadram na hipótese de impenhorabilidade é do executado (art. 854, § 3o, I, CPC), o que não foi atendido no caso. 6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a penhora de valores em conta poupança quando caracterizado o desvirtuamento de sua finalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. Teses de julgamento: 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, não é absoluta e pode ser afastada quando a conta poupança é utilizada com movimentação típica de conta corrente. 2. Cabe ao executado comprovar a natureza alimentar dos valores bloqueados para justificar a proteção legal, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC.” (Acórdão 2054421, 0724827-91.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) Ressalta-se, cabe ao executado o ônus de comprovar que os valores bloqueados possuem natureza impenhorável, nos termos do art. 854, §3o, I, do Código de Processo Civil. Entretanto, em nenhum momento os devedores trouxeram aos autos os extratos bancários capazes de comprovar a natureza das contas, ou que o bloqueio dos valores gera risco ao mínimo existencial. A par da discussão sobre a probabilidade do direito, não vislumbro a urgência na medida, porquanto não há demonstração de risco iminente à subsistência do devedor e de sua família. Portanto, neste juízo de cognição sumária, próprio dos pronunciamentos provisórios, reputo não ser plausível o direito alegado pelos agravantes. De outra banda, o valor bloqueado garante integralmente a execução, de modo que a liberação neste momento processual é temerária, devendo o feito ser remetido para julgamento colegiado. No entanto, o juízo de origem determinou que a transferência em favor do exequente só deve ser realizada após a preclusão da decisão, o que só ocorrerá após o julgamento desse recurso pelo colegiado. Assim, não há que se falar em irreversibilidade da medida. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. A parte agravada, para apresentar contrarrazões. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator